Tribunal: STF
Processo: ADI 7099
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E SECURITÁRIO. LEI 23.993, DE 2021, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NORMAS DE PROTEÇÃO AOS CONSUMIDORES FILIADOS ÀS ASSOCIAÇÕES DE SOCORRO MÚTUO NO ESTADO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA MATERIAL DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO CIVIL E SECURITÁRIO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.



    1. Norma que, a pretexto de proteger os consumidores, disciplina atividade regulada pela União é formalmente inconstitucional. Precedentes.



    2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.